Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-61.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000001-61.2020.811.0041
Recorrente: FERNANDES DOS REIS LIMA
Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 69112959) interposto por FERNANDES DOS REIS LIMA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 65345956):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – LEGALIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.
Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.
Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.
“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ – AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)
Se os encargos moratórios contratados são os permitidos pela lei, os encargos devem ser mantidos.
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, devidamente atualizada, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.
O ônus sucumbenciais merecem ser redistribuídos, na proporção que as partes forem vencedoras e vencidas, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o, do CPC,em relação a parte hipossuficiente” (RAC 1033379-42.2019.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/11/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação no acórdão, sem, contudo, indicar qualquer dispositivo legal tido por violado ou com interpretação diversa que lhe tenha dado outro tribunal. Assim, justifica seus argumentos na alegação de que, no caso dos autos, houve onerosidade excessiva, consubstanciada na ilegalidade dos encargos moratórios (comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa); que o acórdão não teria reconhecido a incidência da comissão de permanência sob a denominação de “juros remuneratórios de inadimplência” e que o a negativa de seguimento ao recurso desatenderia aos dispostos sumulares n° 30, 296 e 294/STJ.
Recurso tempestivo (id. 69194978). Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida ao recorrente (Certidão id. 69436978). Contrarrazões (id. 71523976) pelo não seguimento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento. O recorrente sequer demonstrou, de forma individualizada e específica, quais seriam os dispositivos da legislação federal supostamente violados e/ou que tiveram interpretação divergente dada por um ou outro tribunal. Só esse fato já sinaliza, logo de início, óbice ao juízo positivo de admissibilidade, senão vejamos:
Ausência de divergência jurisprudencial e falta de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF). 3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar qualquer exame comparativo da divergência jurisprudencial, e não mencionou o dispositivo legal objeto da divergência; o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Sem que haja a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula 284. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Ademais, registre-se ainda que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT).
Reexame de prova e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 05 e 07 do STJ)
O recorrente sustenta a necessidade de reforma para ver declarada a parcial nulidade da cláusula 1.2 do contrato (que estabelece a comissão de permanência sob a denominação de “juros de inadimplência”), sob pena de restar confirmada onerosidade excessiva no caso dos autos.
Afere-se que o julgado deste Tribunal, especificamente quanto ao ponto da irresignação recursal, analisou a questão do seguinte modo:
“[...] É legal a sua cobrança, quando regularmente pactuada, desde que não cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis:
“Súmula no 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”
“Súmula no 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”
“Súmula no 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”
“Súmula no 472. A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
In casu, em análise ao contrato entabulado entre as partes verifico que não há previsão de cobrança de comissão de permanência na cláusula 1.2 que trata dos encargos incidentes em razão do atraso no pagamento, de modo que falta interesse ao Apelante pela exclusão de referido encargo.
Quanto aos juros moratórios, deve se lembrar que sua incidência independe de previsão contratual expressa, por se tratar de consectário legal”. (grifei).
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de clausula contratual não enseja recurso especial”
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Para rediscutir o entendimento firmado neste Sodalício, com vistas à reconhecer que, por meio de nomenclatura diversa, a comissão de permanência estaria presente na referida cláusula, seria necessário o ingresso em seara fático-probatória incutida na relação contratual entabulada entre as partes, o que encontra óbice nos dispostos sumulares acima mencionados.
As demais questões discutidas pelo órgão fracionário guardam sintonia com o entendimento já pacificado na Corte Superior, prescindindo de maiores detalhes, mesmo porque não foram objeto de irresignação recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça